Tribunal: TJPA
Processo: 0011500-33.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011500-33.2018.8.14.0013

APELANTE: MATHEUS PANTOJA DE BARROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (AgRg no AResp n. 1.577.702/DF).

2. Na hipótese dos autos, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de roubo pelo conjunto probatório seguro e coeso amealhado nos autos, com relevância à palavra da vítima acerca da participação do acusado na prática delituosa, corroborado pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e apreenderam a
res furtiva
, cujo valor reveste-se de inquestionável eficácia probatória, elementos suficientes para embasar o decreto condenatório.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de

APELAÇÃO CRIMINAL

interposto contra sentença que condenou o réu MATHEUS PANTOJA DE BARROS à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 133 dias-multa, reduzida para 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em virtude da detração, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (ID 6291439).

Em razões recursais, o apelante requer a absolvição por insuficiência de provas, sob o argumento de que a condenação foi baseada exclusivamente na palavra da vítima (ID 6291440).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 6291440, p. 13-18), conclusão acompanhada pela Procuradoria
de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 6592529).

É o relatório

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, estando a materialidade comprovada pelos autos de apreensão e de entrega da
res furtiva
(ID 6291443, págs. 7 e 16), enquanto a autoria delitiva exsurge da prova testemunhal produzida em juízo, com relevância à palavra da vítima acerca da participação do recorrente na prática delituosa.

A esse respeito, consigne-se que a vítima CARLA LORENA DA SILVA REIS, na fase policial, reconheceu o réu como autor do crime (ID 6291443, pág. 15), ratificando o reconhecimento em juízo, onde relatou que no dia do fato estava transitando em sua motocicleta, quando notou a presença do denunciado e seu comparsa, os quais subtraíram seu veículo mediante grave ameaça e empreenderam fuga em seguida, aduzindo, ainda, que conseguiu encontrar sua motocicleta pois possuía rastreador, porém estava danificada e alguns pertences foram subtraídos (ID 6291448). Em acréscimo, a testemunha Adilson da Silva Leal declarou que foi acionado por uma empresa de rastreamento, e ao chegar no local indicado localizaram a motocicleta da vítima e efetuaram a prisão em flagrante do réu (ID 6291450). No mesmo sentido, o depoimento das testemunhas Ronaldo de Mendonça Meireles (ID 6291451) e Francisco Marlon de Sousa Paula (ID 6291452).

Na hipótese dos autos, verifica-se que o depoimento da vítima guarda consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Sendo assim, o entendimento adotado na sentença objurgada está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz).

Nessa linha de intelecção, não há que se falar em insuficiência de provas sob o argumento de “suposta ilegalidade na condenação calcada em depoimento da vítima”,

pois sua palavra ostenta especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova (vide

AgRg no AREsp n. 1.144.160/DF
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior), hipótese retratada nos autos, em que a palavra da vítima foi corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente e apreenderam a
res furtiva
, prestados em juízo sob a garantia do contraditório, cujo valor reveste-se de inquestionável eficácia probatória (TJMG,

Apelação Criminal n.

1260813-87.2017.8.13.0024
,
relator Des. Wanderley Paiva).

Destarte, consumado o crime de roubo com a inversão da posse do bem (
REsp n. 1.499.050/RJ
, relator Ministro Rogério Schietti Cruz), e caracterizado o concurso de agentes que, como cediço, não exige a identificação do comparsa (
HC 380712/RS
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), inexiste margem para reforma da sentença condenatória, a qual deve ser mantida integralmente por seus jurídicos e legais fundamentos, ressaindo a inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta a ser reconhecida no efeito devolutivo amplo desta via recursal.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 16/05/2024